Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-27.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB EFEITO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. PROVA PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência probatória, pois o conjunto probatório, sobretudo os testemunhos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do réu, o exame toxicológico, o laudo de exame de arma de fogo e o auto de apresentação e apreensão, revelou-se suficiente para amparar a condenação do acusado, tanto pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito como pelos delitos descritos nos artigos 14 e 16 do Estatuto do Desarmamento.
2. O crime do art. 306 do Código de Trânsito é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando a demonstração de resultado naturalístico, bastando a alteração da capacidade psicomotora que, no caso, foi demonstrada por prova testemunhal e pericial: os policiais observaram o veículo sendo conduzido em zigue-zague e o exame toxicológico indicou resultado positivo para múltiplas substâncias psicoativas (cocaína, maconha, anfetamina e benzodiazepínico).
3. A condição de CAC e a apresentação de documentação relativa às armas e munições não afastam a ilicitude do porte, pois o réu foi abordado fora do trajeto autorizado e em estado de influência de substâncias entorpecentes, o que, nos termos do art. 10, §2o, do Estatuto do Desarmamento, acarreta a perda automática da eficácia da autorização.
3.1. A versão defensiva sobre socorro à mãe enferma não foi comprovada por elemento externo contemporâneo e não justifica a alteração de trajeto ou o transporte do armamento.
3.2. Os crimes dos arts. 14 e 16 da Lei no 10.826/2003 são de mera conduta e perigo abstrato, sendo prescindível a demonstração de risco concreto ou dolo específico.
3.3. O princípio da intervenção mínima não tem o condão de afastar a tipicidade formal e material quando presentes os elementos estruturantes do tipo penal e verificada a violação substancial ao regime legal de controle de armas.
4. Recurso conhecido e desprovido.